Tribunal: TJDFT
Processo: 0705686-84.2024.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DIREITO DE CONVIVÊNCIA COM O PAI. INTERESSE DO MENOR. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de fixação de guarda e regulamentação de visitas proposta pela genitora da menor que detém a guarda de fato.
2. Decisões anteriores – a sentença julgou parcialmente procedente a pretensão da autora, definiu a guarda compartilhada e fixou regime de visitas.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar e definir o regime de visitas do genitor, diante das peculiaridades de saúde da menor.
III – Razões de decidir
4. A convivência com os pais é um direito da criança, essencial ao seu desenvolvimento psíquico e emocional, e à formação de vínculos perenes e saudáveis, portanto, deve ser exercido objetivando sempre a proteção integral do menor.
5. Cabível a manutenção do convívio da menor com o genitor fixado na r. sentença, uma vez que demonstrado ausência de riscos e que haverá atendimento do melhor interesse da menor.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.